Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736801-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDA SUELY RODRIGUES MOTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40802589), interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS em face de ALDA SUELY RODRIGUES MOTA ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0714301- 16.2022.8.07.0018, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Agravante autorize o custeio do tratamento em domicílio, na modalidade home care, à Agravada, para possibilitar a continuidade do tratamento hospitalar, 7 dias por semana, além de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, técnico em enfermagem e enfermagem, cama hospitalar, cateter de oxigênio, aspirador portátil e outros suportes necessários, até posterior avaliação médica (ID 136139737). Nos termos do despacho ID 40999263, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, a qual opinou pelo não deferimento do pedido liminar nos autos do agravo de instrumento. Ato continuo, proferi a decisão ID 41506604, na qual indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. A parte Agravada não apresentou contrarrazões (ID 42871929 e ID 43836003). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 45231326). Em consulta ao processo de origem, o Juízo a quo noticiou o abandono do processo pela Parte Autora (ID 157137576) e a parte Ré apresentou manifestação pela extinção do processo (ID 158065929 e ID 159541227) sem julgamento de mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora. É o relatório. Desse modo, em obediência ao disposto nos arts. 9, 10 e 933 do CPC, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. À secretaria da Turma para que corrija a autuação com a inclusão do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023 12:17:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador